Tribunal: TJMT
Processo: 1000130-58.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1000130-58.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR
PACIENTE(S): ELIS PEREIRA DAS NEVES
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ELIS PEREIRA DAS NEVES contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU N.U 0001562-10.2016.8.11.0064), por não ter apreciado pedido de detração das penas unificadas em 86 (oitenta e seis) anos, 6 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão decorrente de condenações por roubos majorados, furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - arts. 155, § 4o e 157, § 2o, ambos do CP e art. 14 da Lei n. 10.826/2003 - (www.pje.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta constrangimento ilegal, por excesso de prazo, na análise do pedido de detração das penas, visto que fora formulado em 28.7.2020 e “o processo está concluso ao gabinete há mais de 5 (cinco) meses sem decisão” (impetração em 8.1.2021).
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja determinada a detração das penas (ID 71776973), com documentos (ID 71776979/ID 71788991).
Relatos.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (TJMT, HC N.U 1009776-63.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.7.2019; HC N.U 1002404-29.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 19.2.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo da Execução Penal sobre esta impetração, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de janeiro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO